Tribunal: TJBA
Processo: 0302592-76.2014.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
n. 0302592-76.2014.8.05.0150

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotor de Justiça:
Oto Almeida Oliveira Júnior

APELADO:
CHARLES CARVALHO DA SILVA SANTANA

Advogado:
Joselita de Jesus dos S
a
ntos – OAB/BA 32.579-A

APELADO:
LEANDRO SILVA DE JESUS

Defensor
a
Públic
a
:
Diana Cerqueira Simões dos Reis Suedde

Procurador
a
de Justiça:
Maria Adélia Bonelli

Assunto: Roubo Majorado

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
. ROUBO
MAJORADO
PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO
(
ARTIGO
157, § 2º, INCISO
I
,
E

II
,
DO CÓDIGO PENAL
)
.
RECURSO MINISTERIAL.
1
.
DOSIMETRIA
DA PENA
. CAUSA DE AUMENTO SOBRESSALENTE.
DESLOCAMENTO PARA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA.
IMPROVIMENTO. INEXISTÊNCIA DE
OBRIGATORIEDADE DE APLICAÇÃO DE MAJORANTE SOBEJANTE PARA EXASPERAR
A
PENA-BASE.
FRAÇÃO DE
INCREMENTO
FIXADA DENTRO DOS
LIMITES
ESTABELECIDOS PELO LEGISLADOR.
2
.
CONCLUSÃO
: RECURSO

CONHECIDO E

IM
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
RECURSO DE APELAÇ
ÃO
sob
nº
0302592-76.2014.8.05.0150
, tendo como
Apelante

MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA
e
Apelado
s
CHARLES CARVALHO DA SILVA SANTANA
e
LEANDRO SILVA DE JESUS
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
pelo

CONHECIMENTO
E

IM
PROVIMENTO DO RECURSO
,

em
conform
idade com

o voto do Relator, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO
CEZAR LEMOS TRAVESSA

Relator